Tribunal: TJSP
Processo: 1069403-06.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de declaração – Corretagem.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1069403-06.2018.8.26.0100/50000
Voto no 42.920 mms
Registro: 2020.0000160689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1069403-06.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA CRISTINA DA CONCEIÇAO COTRIM, é embargado
CARLOS ROBERTO TENÓRIO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1069403-06.2018.8.26.0100/50000
Voto no 42.920 mms
Embargos de Declaração no 1069403-06.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Maria Cristina da Conceição Cotrim
Embargado: Carlos Roberto Tenório
Comarca:
São Paulo (16a Vara do Foro Central Cível)
Juiz(a):
Leandro de Paula Martins Constant
VOTO No 42.920
Embargos de declaração Corretagem.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 112/116 deu provimento em
parte à apelação contra a r. sentença de fls. 70/72 para reduzir o valor da
condenação. Em embargos de declaração a fls. 01/09 do incidente, a
apelante alega, em síntese, que há erro material e omissão no acórdão,
devendo a ação ser julgada improcedente.
É o relatório.
Inexiste omissão ou erro material na decisão
embargada. O que pode existir é a discordância da embargante com a
solução que foi dada ao ponto controvertido, insurgindo-se contra a
conclusão à qual a turma julgadora chegou com base nas provas contidas
no processo, hipótese que não enseja a oposição dos aclaratórios (art.
1.022 do CPC).
A decisão embargada está suficientemente
fundamentada em todos os aspectos necessários à extração de seu
dispositivo, devendo ser lembrado que “os embargos declaratórios não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1069403-06.2018.8.26.0100/50000
Voto no 42.920 mms
são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a
questão sob a ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no
AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j.
em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com
base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público
desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de
Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica